Tribunal: TJMT
Processo: 1040784-27.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040784-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cancelamento de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FABIO LUIS CHIOZINI - CPF: 393.808.401-44 (APELADO), CAROLYNE COLMAN SANTOS CHIOZINI - CPF: 055.936.301-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO REQUERENTE - PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso não há dúvidas que o protesto foi indevido, visto que o imóvel jamais pertenceu a parte autora.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
FABIO LUIS CHIOZINI
, julgou parcialmente procedente a ação, para: “(i) determinar ao Município de Cuiabá a adoção das medidas necessárias ao cancelamento dos protestos nº 268751, 268754, 268755 e 268756, lavrados em nome do autor e em decorrência das CDA nº 2124275, 2031219, 1865498 e 1658499, respectivamente, bem como a exclusão das negativações correlatas nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa); (ii) condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta decisão, e juros de mora, a contar do evento danoso (protesto), na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905).” Condenou ainda, o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2º e §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz que o valor fixado a título de danos morais não observou os Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e reduzir os danos morais fixados para o valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em vista dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer a divisão da sucumbência, haja vista que, ao tempo da propositura, as inscrições já encontravam devidamente retificadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários em razão do grau recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por
FABIO LUIS CHIOZINI
.

Denota-se dos autos que, Fabio Luiz Chiozini teve 4 protestos em seu nome, pela suposta falta de pagamento de IPTU, relativos à três imóveis diferentes, inscritos no Cadastro Municipal sob os números 04.2.43.001.0902.001, 04.2.43.001.0802.001 e 04.2.43.001.0952.001.

A esse respeito, o autor aduz nunca ter sido proprietário dos imóveis objetados, e, demonstrou ter protocolado requerimento junto à municipalidade, para o fim de ver corrigida a questão da titularidade dos imóveis, o que restou feito pelo demandado. Contudo, o requerido deixou de realizar o cancelamento dos protestos.

Após a propositura da ação, e antes da citação, o ente público providenciou a retificação dos cadastros imobiliários, com a alteração do contribuinte.

Diante disso, o requerido, por seu turno, expressamente reconheceu o equívoco, informando ter procedido, administrativamente, com a retificação das referidas inscrições imobiliárias, excluindo o nome do autor dos cadastros municipais.

Contudo, em que pese o reconhecimento administrativo, o ente demandado não procedeu com o cancelamento do apontamento em nome do autor.

Após o contraditório, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para: “(i) determinar ao Município de Cuiabá a adoção das medidas necessárias ao cancelamento dos protestos nº 268751, 268754, 268755 e 268756, lavrados em nome do autor e em decorrência das CDA nº 2124275, 2031219, 1865498 e 1658499, respectivamente, bem como a exclusão das negativações correlatas nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa); (ii) condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta decisão, e juros de mora, a contar do evento danoso (protesto), na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905).” Condenou ainda, o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2º e §3º, do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inconformado, o Município de Cuiabá recorre da decisão alegando que retificou os cadastros imobiliários, com a alteração do contribuinte, e, que o valor fixado a título de dano moral não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, cinge-se a controversa, no presente feito, em saber se o protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
ou se é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral.

Evidente os danos sofridos pelo recorrido que não podem ser considerados meros aborrecimentos e poderiam ser evitados caso o município tivesse um cadastro organizado dos imóveis para fins de cobrança de tributos.

Com efeito, é pacífico nos tribunais superiores que o simples registro em cadastro de inadimplentes ou o protesto sem qualquer justificativa acarreta dano incontestável à imagem da pessoa, não restando dúvidas de que o bem jurídico violado é passível de indenização, não havendo necessidade de efetiva comprovação por se tratar de dano moral puro, ou seja, in re ipsa.

A propósito, este também é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1002137-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

Assim, demonstrado nos autos que o apelado nunca foi proprietário do imóvel sobre o qual incidiram os impostos cobrados e teve seu nome protestado, resta caracterizado o dano moral na modalidade
in re ipsa
, dispensando a existência de prova do efetivo prejuízo moral.

Por outro lado, com relação ao quantum indenizatório, tem-se que o arbitramento dos danos morais tem caráter subjetivo, não havendo, portanto, critérios pré-estabelecidos para a sua fixação, cabendo ao julgador, ao seu prudente arbítrio, estimar o justo valor da indenização, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as particularidades de cada caso concreto (extensão do dano, gravidade da culpa, condição social das partes, dentre outras).

Ademais, a competente reparação deve ser arbitrada em montante que se preste a desencorajar possíveis reincidências do ofensor e ao mesmo tempo amenizar o dano causado ao ofendido.

Sobre a matéria, leciona Maria Helena Diniz, litteris:

“A fixação do ‘quantum’ competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência”.

No caso sub judice, sopesadas as circunstâncias acima delineadas, verifica-se que a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se justa e razoável, uma vez que suficiente para reparar os danos causados pelo protesto indevido, bem como para punir o ofensor sem causar enriquecimento ilícito da parte recorrida ou, em contrapartida, onerosidade excessiva à parte recorrente.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor [...]”. (N.U 0000662-72.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida em todos os termos, eis que escorreita para a situação em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos, e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024